Tribunal: STJ
Processo: 1005241-31.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426406 - SP(2023/0248232-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE
: WALDYR BRENNEISEN
ADVOGADOS
: JOÃO VITOR DE SOUZA PAULINO - SP376707
THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: DIMITRIOS IOANNIS GOULIOS
AGRAVADO
: TELMA DORA GOULIOS
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO LIVOVSCHI - SP155504
ANGELA GABRIELA DA COSTA MATSUMOTO - SP428268
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO REPRESENTADO EM INSTRUMENTO
PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE EXAME
DE MATÉRIA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CONFIGURADA A
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Reconhecida a falta de pronunciamento específico do Tribunal de origem sobre a
tese deduzida em embargos de declaração, impõe-se a anulação do acórdão dos
embargos e a determinação de novo julgamento.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4656f18d-63bd-4c8a-bb45-a53f2f05c638

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426406 - SP(2023/0248232-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE
: WALDYR BRENNEISEN
ADVOGADOS
: JOÃO VITOR DE SOUZA PAULINO - SP376707
THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: DIMITRIOS IOANNIS GOULIOS
AGRAVADO
: TELMA DORA GOULIOS
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO LIVOVSCHI - SP155504
ANGELA GABRIELA DA COSTA MATSUMOTO - SP428268
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO REPRESENTADO EM INSTRUMENTO
PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE EXAME
DE MATÉRIA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CONFIGURADA A
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Reconhecida a falta de pronunciamento específico do Tribunal de origem sobre a
tese deduzida em embargos de declaração, impõe-se a anulação do acórdão dos
embargos e a determinação de novo julgamento.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Diedro Construtora e
Incorporadora Ltda. e outro contra a decisão de fls. 826-827, integrada pela decisão de
fls. 844-846, ambas de minha relatoria, na qual conheci do agravo e dei parcial
provimento ao recurso especial interposto pelos agravados, para anular o acórdão dos
embargos de declaração, determinando que outro seja proferido, por entender que
houve ofensa dos arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que o
Tribunal de origem interpretou implicitamente os dispositivos legais indicados pela
parte agravada, sustentando a ausência de nulidade nos autos, pois não houve
nenhuma alteração da causa de pedir ou do pedido da ação monitória.
Afirma que a Corte local corrigiu vício sanável para incluir a empresa ao
invés do sócio, embora o sócio também estivesse qualificado no contrato.
Alega que o acórdão dos embargos de declaração consignou que todos os
dispositivos suscitados como violados no recurso especial foram prequestionados, nos
Documento eletrônico VDA54729087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:52
Código de Controle do Documento: 9743206d-b211-40aa-abb2-1d1bf132af30

termos do
do
e que a correção do polo ativo, após a contestação,
art. 1.025
CPC/2015,
é admitida em precedentes desta Corte, por não importar alteração do pedido ou da
causa de pedir.
Acrescenta, ademais, que a revisão da tese acerca da possibilidade de
emenda à inicial após a contestação, quando a determinação do polo ativo for de
convalidação possível, demandaria o reexame fático dos autos, atraindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Argumenta, por fim, que "a modificação da parte da demanda realizada com
a substituição da pessoa jurídica para o seu único
em nada altera
administrador/sócio
a ação em curso, tendo em vista que a empresa não detém capacidade jurídica e seu
sócio a representa, assim como ocorre na sucessão de pessoa física, que com o óbito
é devida a sucessão e substituição do de cujus, nos termos do
do CPC" (fl.
art. 110
854).
Requer, dessa forma, a reconsideração da decisão agravada ou a sua
submissão ao colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 883-886.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Reitero que procede a arguição de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do
diante da falta de pronunciamento pela Corte local acerca da alegada
CPC/2015,
violação do
II, do
o qual dispõe que, o autor poderá, até o
art. 329,
CPC/2015,
saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com
consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de
manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de
prova suplementar.
Com efeito, nas razões do recurso especial, os agravados sustentaram, em
síntese, que "Ao admitir a alteração do polo ativo da ação monitória depois da
apresentação dos embargos monitórios, o V. Acórdão recorrido violou o artigo 329,
inciso II do Código de Processo Civil" (fl. 672), e que, "depois da citação e com a
apresentação dos embargos monitórios, há estabilização da ação, e o pedido somente
pode ser alterado com a expressa concordância do réu, na exata dicção do artigo 329,
inciso II do CPC" (fl. 673).
No presente caso, o Tribunal de origem, apesar de ser instado a se
pronunciar sobre a referida questão, trazida nos embargos de declaração de fls. 597-
607, não enfrentou a controvérsia de forma específica, o que configurou a ofensa aos
arts. 11, 489 e 1.022 do
A propósito, confira-se:
CPC/2015.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO. REFORMA DE ELEVADORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
Documento eletrônico VDA54729087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:52
Código de Controle do Documento: 9743206d-b211-40aa-abb2-1d1bf132af30

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EXAME. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
1. Ofende os arts. 489 e 1.022 do
acórdão que, a despeito da oposição
CPC/2015
de embargos de declaração, não examina matéria essencial ao deslinde da
controvérsia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.212.965/SP,
Turma, julgado em 1°.6.2020, DJe de 5.6.2020.)

Registro que, a simples invocação de enfrentamento implícito não supre o
dever de manifestação concreta e direta sobre a questão jurídica suscitada em
embargos de declaração, especialmente quando, como no caso, a parte agravada
pleiteou que o Tribunal se pronunciasse sobre a questão da possibilidade de alteração
do polo ativo após a estabilização da demanda.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54729087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:52
Código de Controle do Documento: 9743206d-b211-40aa-abb2-1d1bf132af30

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.426.406 / SP
Número Registro: 2023/0248232-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067686420228260100 0006768642022826010010052413120208260100 00462153020208260100
10052413120208260100 1005241312020826010050000 10247270720178260100 20220000703842
20220000842238
21297222420218260000
462153020208260100
67686420228260100
6768642022826010010052413120208260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIMITRIOS IOANNIS GOULIOS
AGRAVANTE : TELMA DORA GOULIOS
ADVOGADOS : SERGIO PAULO LIVOVSCHI - SP155504
ANGELA GABRIELA DA COSTA MATSUMOTO - SP428268
AGRAVADO
: DIEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: WALDYR BRENNEISEN
ADVOGADOS : JOÃO VITOR DE SOUZA PAULINO - SP376707
THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE : WALDYR BRENNEISEN
ADVOGADOS : JOÃO VITOR DE SOUZA PAULINO - SP376707
Documento eletrônico VDA55078270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:18
Código de Controle do Documento: acdb8154-bb54-4bfb-bccc-34242f0c78d0

THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: DIMITRIOS IOANNIS GOULIOS
AGRAVADO
: TELMA DORA GOULIOS
ADVOGADOS : SERGIO PAULO LIVOVSCHI - SP155504
ANGELA GABRIELA DA COSTA MATSUMOTO - SP428268
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:18
Código de Controle do Documento: acdb8154-bb54-4bfb-bccc-34242f0c78d0